Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de munição de uso restrito é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
2. Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
3. Na hipótese dos autos, foi apreendida na posse do réu apenas uma munição de calibre .40, desprovida de arma de fogo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a atipicidade material da conduta.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do apelado das sanções artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 12992722).